Tribunal: TJMT
Processo: 1006514-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006514-03.2022.8.11.0000 – PJE (FEITO NA ORIGEM: 1000216-48.2022.8.11.0047 – PJE)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE JAURU
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JAURU
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO E JOSE GOMES DE FREITAS
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR CONCEDIDA PARCIALMENTE
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por MUNICÍPIO DE JAURU, contra decisão liminar proferida pelo juízo de origem, alegando que a decisão proferida está a lhe impor obrigação que não seria de sua competência, cabendo ainda o direcionamento exclusivo ao Estado de Mato Grosso, aduzindo ainda não ser uma cirurgia de urgência e sim eletiva (ANGIOPLASTIA DA ARTÉRIA CARÓTIDA INTERNA DIREITA COM IMPLANTE DE STENT E USO DE FILTRO DE PROTEÇAO CEREBRAL para tratamento da doença obstrutiva cérebro vascular e ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE TRÊS STENTS FARMACOLÓGICOS para lesões coronarianas), aplicando-se o TEMA 793 do STF sobre o tema. Pugna pela concessão liminar para direcionamento exclusivo ao Estado de Mato Grosso, com a concessão do efeito suspensivo a seu favor.
É o relatório mínimo.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Assim restou vazada a decisão objurgada, insculpida no ID 71741818 do feito de origem:
“Ante o exposto, excepcionalmente, revendo o posicionamento anteriormente adotado, DEFIRO A LIMINAR e, por conseguinte, determino que os REQUERIDOS, independentemente de óbices burocráticos, providenciem, no prazo de 24 horas, os procedimentos médicos denominados ANGIOPLASTIA DA ARTÉRIA CARÓTIDA INTERNA DIREITA COM IMPLANTE DE STENT E USO DE FILTRO DE PROTEÇAO CEREBRAL para tratamento da doença obstrutiva cérebro vascular e ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE TRÊS STENTS FARMACOLÓGICOS ao senhor JOSÉ GOMES DE FREITAS, conforme o postulado, e demais tratamentos, exames e/ou medicamentos que se fizerem necessários, sob pena de bloqueio para viabilizar a concretização da medida.”
Assim ainda resta descrito o TEMA 793 do STF:
“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)”
Sobre a alegada competência do ente agravante, basta a rápida leitura do próprio resultado ementado do TEMA 793 do STF, de onde, no item “1” já vem explicado que a competência é solidária entre todos os entes, de onde a única questão diferenciada é o fato de que o magistrado deve direcionar em ordem de preferência as obrigações, de acordo com as normas de competência hierarquizadas, para a melhor otimização e viabilidade do sistema SUS, apenas isso.
“A competência do município sobressai, exatamente pela solidariedade, que também vem insculpida no texto constitucional, mais especificamente nos artigos 196 e 198, §1o, senão vejamos:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único renumerado para § 1o pela Emenda Constitucional no 29, de 2000)”
Então, o Agravo de Instrumento, num primeiro momento tenta se desvencilhar de sua atribuição solidária, porém, tal já foi devidamente reconhecida no TEMA 793 do STF, não obtendo êxito na concessão da liminar neste ponto.
Porém, dentro da regra de competência, não sendo um procedimento de saúde da chamada “saúde básica”, por óbvio, atendendo as regras de divisão de atribuições na gestão do programa do SUS, tais questões mais complexas realmente são, segundo a hierarquia estabelecida no sistema, aplicadas ao Estado de Mato Grosso, num primeiro momento, e, apesar da solidariedade, apenas em caso de insucesso de eventual custeio pelo Estado, ai sim ser acionado a municipalidade, na sequência de responsabilidade solidária sequencial criada pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição do Tema 793.
E, olhando por tal prisma, realmente a decisão de origem, nada fala sobre o TEMA 793, ainda mais quando observada a concessão da liminar, com eventual bloqueio de valores e multa, o que, por certo poderá onerar de forma a não atender o TEMA 793 do STF, o município agravante sozinho, o que, merece a devida corrigenda neste momento.
A decisão proferida restou omissa em dois pontos: a)Ordem de preferência; b)Eventual ressarcimento a ser determinado, no caso de custeio pela municipalidade;
E sobre tal omissão, entendo que restam presentes os elementos autorizadores para a concessão da liminar vindicada, apenas nesse ponto, para o atendimento do TEMA 793 do STF, de onde, deverá, no caso de omissão do Estado de Mato Grosso ao atendimento ao chamamento judicial, os bloqueios serem efetuados, numa ordem preferencial contra o Estado de Mato Grosso, e, em caso de insucesso, ai serem direcionados contra a municipalidade, com a possibilidade, de ressarcimento a esta pelo Estado de Mato Grosso, em momento futuro.
Registro ainda que, em verificação do feito, na origem, até a presente data inexiste qualquer notícia de cumprimento da liminar, por quaisquer dos entes, muito pelo contrário, ambos tentam se esquivar da obrigação imposta, calhando ainda a assertiva de que o procedimento foi agendado no SISREG, com a conclusão pelo NAT de que não foi possível estabelecer urgência para o caso, mas que o pleito deve ser atendido com muita brevidade, e, pelo que parece, até hoje sem a devida solução, caindo por terra toda e qualquer insurgência em relação ao fato da mesma ser “eletiva”, sendo que, por tal motivo a mesma não pode ficar indefinidamente sem a devida solução, CONTANDO AINDA O PACIENTE COM 88 ANOS.
ISTO POSTO, diante das considerações anteriormente lançadas, CONCEDO A LIMINAR DE FORMA PARCIAL, para:
a) Determinar ao magistrado de origem que, no cumprimento da obrigação de fazer, em caso de omissão dos entes estatais, em especial do Estado de Mato Grosso, que, a ordem de bloqueio de valores tenha preferência primeira contra o Estado de Mato Grosso, para, somente em caso de impossibilidade seja direcionada contra a municipalidade agravante, nos moldes do TEMA 793 do STF;
b) E, em caso de bloqueio de valores contra a municipalidade, que esta ao final conste a determinação de ressarcimento pelo Estado de Mato Grosso a esta, também nos moldes do TEMA 793 do STF;
c) Por óbvio, a obrigação de fazer, está limitada peremptoriamente ao montante de 60 (sessenta) salários-mínimos, nos moldes do artigo 2o da Lei 12.153/2009;
d) Deve ser feita a comunicação da presente liminar parcial ao magistrado de origem, para que tome ciência, e, no prazo de 10 (dez) dias preste ainda informações que entender pertinentes, em especial, de alguma alteração da decisão, ou de prolação de decisão que possa acarretar a perda de objeto da presente liminar;
e) Desnecessária a remessa do presente feito ao representante do Ministério Público Estadual, nos moldes do Ofício 85/2015;
f) Intimem-se ainda os AGRAVADOS, para que, caso desejem no prazo legal apresentem as peças de contrarrazão ao Agravo de Instrumento;
Após o trâmite processual acima, voltem-me conclusos para agendamento da sessão de julgamento.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator